Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 27.847,12 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e doze centavos). O apelante foi regularmente citado, mas não apresentou embargos monitórios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do recurso quanto à alegada insuficiência probatória e incorreção do valor da dívida, à luz da ausência de embargos monitórios; (ii) saber se houve violação ao devido processo legal por não ter sido oportunizada a produção de provas; (iii) saber se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de devida fundamentação quanto à análise da documentação apresentada; e (iv) saber se os honorários advocatícios foram fixados em conformidade aos parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação monitória, a revelia gera a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC. O apelante não apresentou embargos e inovou no recurso, pretendendo discutir matéria fático-probatória não deduzida em primeiro grau, o que é vedado por configurar supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. Não opostos embargos à monitória, fica autorizado o julgamento antecipado do mérito, conforme art. 701, § 2o, do CPC. Logo, não há violação ao devido processo legal a dispensa da fase probatória. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. Se a sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente sobre a matéria debatida, com análise das peculiaridades do caso e enfrentamento os pontos relevantes, especialmente diante da ausência de oposição de embargos à monitória, com aplicação do art. 701, § 2o, do CPC, não há falar em ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
6. A fixação dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, não sendo cabível a adoção do critério da equidade, pois o valor da causa não é irrisório nem inestimável, conforme tese jurídica firmada no julgamento do REsp n. 1.906.618/SP (Tema n. 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.